Tribunal: TJBA
Processo: 8037335-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037335-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: CONDOMINIO TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUBNA SILVA FIGUEREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. NATUREZA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS NA PANDEMIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação da executada (EMBASA), fixando o valor das astreintes em R$ 204.205,32, em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela provisória de urgência. A agravante sustentou excesso de execução, alegando erro na contagem do prazo processual e incidência de suspensão dos prazos determinada pelas Resoluções CNJ nº 313/2020 e nº 314/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do prazo para cumprimento de obrigação de fazer fixada por decisão judicial e, por conseguinte, o regime de contagem aplicável; (ii) estabelecer o marco inicial do descumprimento da obrigação de fazer para fins de incidência das astreintes, especialmente à luz da suspensão dos prazos processuais durante a pandemia da COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer ostenta natureza processual, conforme entendimento do STJ (REsp 1.778.885/DF e REsp 1.708.348/RJ), sujeitando-se, portanto, ao regime de contagem em dias úteis previsto no art. 219 do CPC.

Nos termos do art. 231, I, do CPC, tratando-se de intimação via postal, o prazo processual se inicia com a juntada do Aviso de Recebimento aos autos e não com a data da entrega da correspondência.

A juntada do AR nos autos deu-se em 23/03/2020, fixando-se, assim, o termo inicial do prazo de 30 dias úteis para cumprimento voluntário da obrigação de fazer.

A suspensão dos prazos processuais prevista na Resolução CNJ nº 313/2020 não se aplica ao caso concreto, pois a obrigação imposta possui natureza urgente, vinculada à tutela provisória concedida para garantir o fornecimento de água potável à coletividade.

A obrigação de fazer imposta à EMBASA consistia na elaboração de estudo técnico e plano de ação com execução imediata de medidas corretivas, inserindo-se no rol de serviços essenciais previstos em norma municipal (Decreto nº 20.207/2020), o que afasta qualquer alegação de impossibilidade de cumprimento durante a pandemia.

A mora da executada iniciou-se em 05/05/2020, dia seguinte ao término do prazo de 30 dias úteis, e perdurou até 09/07/2020, véspera do início das obras.

Mantém-se a majoração da multa diária para R$ 3.000,00 a partir de 19/06/2020, diante do decurso do prazo adicional de 15 dias concedido por despacho judicial de 13/05/2020, sem que houvesse cumprimento adequado da obrigação.

O valor das astreintes permanece inalterado, devendo apenas ser recalculado conforme os novos marcos temporais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

O termo inicial do prazo, quando a intimação ocorre por correio, é a data da juntada do Aviso de Recebimento aos autos, conforme art. 231, I, do CPC.

A suspensão dos prazos processuais prevista na Resolução CNJ nº 313/2020 não se aplica a obrigações de fazer urgentes vinculadas à tutela provisória, especialmente quando compatíveis com a continuidade dos serviços essenciais.

A majoração do valor das astreintes é válida a partir do término de prazo suplementar fixado judicialmente, diante da inércia da parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 219, 231, I, 300, 536, §1º, 537; Resoluções CNJ nº 313/2020 e 314/2020; Decreto Municipal nº 20.207/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.08.2019; STJ, REsp 1.778.885/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.726.817/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.09.2018, DJe 12.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.849.410/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 28.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037335-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como
agravada
CONDOMINIO TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02